Tribunal: TJMMG
Processo: 2000104-24.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, III, C/C ART.64, II, PÁRÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA LEI ESTADUAL N.14.310/2002 - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO ADMINISTRITIVO- DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROVIMENTO NEGADO.
- No controle jurisdicional do ato administrativo-disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal - princípios estes que foram observados -, não podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000104-24.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/08/2022 Publicação: 17/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, III, C/C ART.64, II, PÁRÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA LEI ESTADUAL N.14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO ADMINISTRITIVO- DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVIMENTO NEGADO. - No controle jurisdicional do ato administrativo-disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – princípios estes que foram observados –, não podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Mário César Souza da Silva Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar, com pedido de tutela de urgência, movida por Mário César Souza da Silva Júnior em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor, ora apelante, foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 101.851/2019-PAD-SCPM/15ª RPM, com base nos seguintes fundamentos: 1.1 Aflorou nos autos do RIP de Despacho n. 103.732-2018/BPGd, que o n. 149.818, Cb PM Mário César Souza da Silva Júnior, lotado no BPGd, adotou, em tese, conduta antiética incompatível com os valores e princípios ético-militares, consubstanciados no CEDM; 1.2 Consta dos autos que, em 05Fev2018, o CPU do BPGd, em patrulhamento pelo entorno da Cidade Administrativa, abordou o Cb PM Mário Júnior, ora acusado, na condução da Motocicleta Honda/ CB 300, placa GWH – 3660, a qual estava em situação irregular desde 2011, conforme REDS n. 2018-005362233-001, fls. 04/07; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.2.1 Consta da peça investigativa que o acusado adquiriu a referida motocicleta em meados de 2011-2012, de militar do qual não recorda o nome, por valor inferior o do mercado. O acusado tinha total conhecimento da situação da motocicleta, que estava em nome de terceiro, com prestações atrasadas, bem como a impossibilidade de transferência de propriedade para o seu nome, além de infrações de trânsito que seriam contabilizadas de forma indevida no prontuário do verdadeiro proprietário, fls. 291/292. O militar ora investigado transitou com a motocicleta por aproximadamente seis (6) anos, contabilizando neste período treze (13) multas de trânsito; 1.2.2 Pode-se abstrair também do presente, fls. 12/19, os Boletins de Ocorrência n. 2011-001667032-001 e 2016-020571999-001, os quais constam reclamação do suposto proprietário da motocicleta, que tem recebido cobranças relativas ao veículo, sem contudo conhecer a existência deste, inclusive seu foi negativado junto aos órgãos de crédito em virtude da suposta aquisição do veículo. 1.3 Abstraindo-se os aspectos penais os quais devem ficar a cargo do juízo competente, constata-se que a conduta imputada ao militar, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da corporação. 1.4 Nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III do CEDM, deve ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63, do CEDM (Evento 1 – DOC15, págs. 57/59). Constou no Termo de Abertura de Vista (TAV) para a apresentação da defesa prévia do autor, a narrativa dos fatos que lhe eram imputados e o enquadramento no artigo 13, inciso III c/c artigo 64, inciso II e parágrafo único, inciso III, ambos da Lei 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – DOC11, pág. 55). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) apresentou parecer, manifestando-se pela procedência das acusações e pela demissão do acusado (Evento 1 – DOC14, págs.92/100 e DOC15, págs. 01/10). No mesmo sentido, manifestou-se o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC15, págs.19/31). A autoridade convocante concordou com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU e sugeriu a demissão do acusado das fileiras da Corporação (BI-AR n. 11 de 03/03/2020 - Evento 1 – DOC15, págs. 35/46). Ao final, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedentes as acusações e demitiu o n. 149.818-7, Cb PM Mário César Souza da Silva Júnior da PMMG (BGPM AR. N. 285 de 28/09/2020 - Evento 1 – DOC15, págs. 55/96). Na peça inicial, a defesa do autor alegou que o PAD em comento padece de vícios e, ainda, que a decisão exarada pelo comandante-geral da PMMG foi contrária ao caderno probatório. Nesse sentido, elencou os tópicos que seguem para compor a sua defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 I – “Do flagrante preparado” De acordo com a defesa, ao contrário do mencionado pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE) e pelo comandante-geral, não houve patrulhamento regular ou outras motos sendo abordadas. Nesse sentido, disse que, na Portaria do PAD e nas decisões do CPE e do comandante-geral, constou a existência de patrulhamento no entorno da Cidade Administrativa, quando foi abordado o acusado na condução da motocicleta, a qual estava em situação irregular desde 2011. Todavia alegou que esse argumento foi utilizado para ofuscar o flagrante preparado, ocultar o envolvimento da P/2 e demitir o autor. Citou o enunciado da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal (STF), que preconiza que “não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”. Alegou ter ocorrido um sensacionalismo exacerbado, com objetivo de promover uma falsa situação de escândalo, destacando que o autor teria providenciado a regularização do veículo se a P/2 tivesse lhe passado previamente as informações. II – “Da propriedade veicular e da prescrição penal e de multas omitidas em razão das preconceituosas acusações” Segundo a defesa, restou comprovado que a motocicleta, apesar de apresentar situação irregular perante o DETRAN-MG, pertencia de fato e de direito ao autor, pois, desde o ano de 2016, já se havia consumado a usucapião, na forma do artigo 1.261 do Código Civil (CC). No tocante ao suposto crime de receptação, suscitado pela P/2, pelo Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) e pelo encarregado do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) e ecoado pela CPAD, pelo CEDMU, pelo CPE e pelo comandante-geral, alegou que houve exacerbado sensacionalismo e desconhecimento da causa. Aduziu que sequer poderiam reportar o número total de multas, uma vez que as mesmas já estavam prescritas e também sequer foram objeto de questionamento na esfera judicial. Disse também que constou no RIP a informação de que a aquisição da motocicleta foi consumada pela oferta de preço, por intermédio de outro militar, sendo que o referido veículo ainda estava regular, quando da aquisição. Acrescentou que o encarregado aventou o enquadramento no §3º do art. 180 do Código Penal (CP), que possui o prazo prescricional de três anos, o que teria ocorrido no final de 2014. Dessa forma, conclui que tal questão sequer poderia ter sido arguida. Em relação às infrações de trânsito, declarou que foram apontadas de forma sensacionalista pela CPAD e pelo CEDMU, que, ainda, juntaram aos autos multas de outros veículos que não são da propriedade do autor, possivelmente para gerar um “efeito psicológico de manipulação”. Ademais, alegou que, mesmo após a apreensão irregular da motocicleta (flagrante preparado), o autor não foi notificado das multas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 trânsito, motivo pelo qual entende ter-se operado a prescrição, nos termos do art. 33 da Resolução Contran n. 619/2016 III – “O princípio do non bis in idem na esfera administrativa” Inicialmente, citou o art. 8º1 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 e alegou que a Administração deixou de aplicar o referido dispositivo no caso concreto, para empregar outros, o que demonstrou atos de discriminação e pessoalidade. No mesmo sentido, citou a súmula 19 do STF, que dispõe ser “inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira” e, ainda, o artigo 2º da Lei n. 9.784/99, o artigo 5º da Lei estadual n.14.184/2002 e o artigo 558 do Manual de Processo e Procedimentos Administrativos da Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). IV – “A teratologia do aventado grave escândalo” Disse que os argumentos utilizados no RIP elevaram arbitrariamente a gravidade do feito, omitiram o flagrante preparado e disse também que o autor estava de folga, à paisana e em local não sujeito à administração militar, bem como também que houve confusão proposital da redação do inciso III do art. 13 com a do inciso III, parágrafo único, do artigo 64, ambos do CEDM. Segundo a defesa, estar fardado é condição sine qua nom para a configuração do inciso III do art. 64 do CEDM e que a falta pública pressupõe a exposição da imagem e da honra institucional ao público externo, o que, ao seu entendimento, não ocorreu. Disse que apenas a guarnição que fez a apreensão indevida da moto tomou conhecimento dos fatos. V – “Dos rigores decisórios e omissões decorrentes (irrazoabilidade e desproporcionalidade)” Alegou que as decisões da CPAD, do CEDMU, do CPE e do comandante-geral são extremamente rigorosas e restritivas, contrariando diversas disposições constitucionais, legais, jurisprudenciais, doutrinárias e também consuetudinárias. Segundo a defesa, o rigor implicaria demissão de grande massa da Corporação, pois, nos tempos atuais, dificilmente um cidadão habilitado e com veículo não possui uma multa de trânsito, ou deixou de contrair uma 1 Art. 8º A Decisão Administrativa n. 32/2002-CG – PMMG dispõe que “a falta de previsão objetiva, como transgressão, do cometimento de infração administrativa de trânsito, embora obste a aplicação de penalidade no âmbito do CEDM, não impede a aplicação de sanções do Código de Trânsito Brasileiro”. Parágrafo único. A referida norma alude àquelas infrações de trânsito cometidas pelo militar, de folga, na condução de veículo automotor particular, em lugar não sujeito à Administração Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dívida, ou não possui uma certidão ou protesto de débito. Disse que tais aspectos demonstram a realidade da vida civil e não específica de militares. VI – “Do vício preliminar de omissão de recurso ao CPE” Alegou que a decisão do CPE foi publicada no BI-AR 11 do dia 03/03/2020, tendo a defesa peticionado, no dia 11/03/2020, requerendo esclarecimentos preliminares à autoridade julgadora. Todavia alegou que a autoridade julgadora, “estranhamente, não respondeu, não encaminhou cópia dos autos aos advogados, não cientificou de sua solução para fins de recurso”, prejudicando, portanto, a oportuna defesa e em inobservância ao disposto no artigo 74 do CEDM e nos artigos 545, 547 e 558, todos do MAPPA. Acrescentou que os atos sucessivos, a partir do ofício de remessa ao comandante-geral da PMMG, são nulos de pleno direito, por infringência aos artigos 59, 60, 61, 69 e 74 do CEDM. Com essas considerações, requereu, in verbis: 1) Seja deferida a tutela de urgência, nos termos das ADC 43, 44 e 54 do STF, para reconhecer o efeito suspensivo e determinar à PMMG, o impedimento de demitir o autor, até que haja o trânsito em julgado da presente ação; 2) No mérito, seja ratificada a tutela de urgência pretendida e julgado procedente a ação, para anular o PAD n. 101.805/2019 CPE, em face da inépcia do objeto, pela falta de motivação dos atos, por incompetência ou excesso de poder de determinas autoridade, pelos vícios de forma apontados, pela dissonância teleológica (considerando não vincular questão ética, massa da vida civil), ou ainda pela desproporcionalidade e irrazoabilidade da pena de demissão no caso concreto. 3) Seja deferida a gratuidade no processo; [...] Atribuiu à causa o valor de R$ 19.118,00 (dezenove mil cento e dezoito reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. O MM. Juízo a quo deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, indeferiu o requerimento de requisição documental, indeferiu o requerimento de requisição de qualificação de testemunhas e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para a apresentação de sua contestação (Evento 4). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, consoante se depreende no Evento 11. Em síntese, alegou que o autor foi submetido a PAD diante da constatação de prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Relatou que o autor adquiriu, em meados de 2011/2012, uma motocicleta Honda/CB 300, placa GWH-3660, que estava em situação irregular; que o autor tinha total conhecimento da situação do veículo que estava em nome de terceiro, com prestações atrasadas e gerando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 infrações de trânsito que seriam contabilizadas de forma indevida no prontuário do verdadeiro proprietário; que, entre a aquisição e a apreensão, foram geradas 13 (treze) multas de trânsito; que houve reclamação do suposto proprietário da motocicleta, que recebeu cobranças relativas ao veículo, sem, contudo, conhecer a existência deste; que o suposto proprietário da moto teve seu nome negativado junto aos órgãos de crédito em virtude de transação comercial fraudulenta em seu nome. Segundo o Estado de Minas Gerais, não merece prosperar o alegado flagrante preparado, pois não houve instigação do agente público na conduta do autor que, deliberadamente, por aproximadamente seis anos, conduziu a motocicleta de maneira irregular e com total conhecimento da situação do veículo. Disse que o autor pretende transferir a responsabilidade de sua conduta para o Estado, o que não se pode admitir. Quanto à alegação da defesa de que o militar deve estar “fardado” para que haja o perfeito enquadramento da conduta ao tipo transgressional, entende que, a Lei n. 22.504/17, que introduziu o parágrafo único ao art. 64 do CEDM, não exige que o militar esteja fardado quando da prática do ato para que se configure transgressão que afete a honra pessoal ou o decoro da classe. Disse que esse entendimento encontra amparo na doutrina e também no artigo 29 da Lei n. 5.301/69, que dispõe que “o militar fardado ou em trajes civis, tem prerrogativas e obrigações correspondentes ao seu posto ou graduação”. Alegou que a conduta do autor configurou ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe, tendo em vista sua condição de policial militar em regime de tempo integral. Disse que nem todos os militares usam fardas em suas atividades profissionais, a exemplo dos atuantes no serviço de inteligência, aqueles com dispensa saúde do uso de fardamento, aqueles cuja atividade dispensam o uso de farda (ex: assessores militares em órgãos civis) e até mesmo os militares da reserva, pelo que seria desarrazoado entender que esses militares estariam excluídos da possibilidade de incursão na situação ensejadora de PAD. Declarou que a conduta praticada pelo autor se amoldou à transgressão disciplinar capitulada no inciso II do artigo 64 c/c o art. 13, inciso II, ambos do CEDM. Disse que os princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade foram assegurados ao autor, tendo o PAD seguido todos os trâmites legais, estando em conformidade com os dispositivos que regem a conduta dos militares do Estado de Minas Gerais, inexistindo, portanto, vícios e/ou nulidades. Por fim, afirmou que, a análise da matéria pelo Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato, não cabendo, desta forma, a apreciação do mérito, sob pena de desrespeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CR/88). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 11). A defesa do autor impugnou a contestação, sustentando a tese já contida na inicial (Evento 15). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir (Evento 25). Já a defesa reiterou o pedido de tutela de urgência (Evento 30). O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) – Cível – prolatou sentença, conforme se depreende do Evento 31. Inicialmente destacou que compete ao Poder Judiciário efetuar o controle dos atos da Administração Pública apenas no que tange à legalidade, sem invadir o mérito da autoridade administrativa; que não se aplicava ao caso em tela o disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil (CPC) e, ainda, que ao autor incumbia o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe a produção de prova documental nas fases processuais próprias, tendo o mesmo apresentado cópia fracionada do PAD. Nessa esteira, disse que o autor foi alvo do PAD de Portaria n. 101.851/2019, transcrevendo os termos trazidos na portaria inaugural. Disse que o autor não trouxe título hábil demonstrador de haver adquirido a propriedade da motocicleta Honda/CB 300, placa GWH-3660 através do instituto da usucapião e ainda, que o tivesse feito, na presente ação, não se discute a propriedade do veículo, mas sim a sua posse no momento da abordagem pela PMMG, uma vez que a motocicleta estava registrada em nome de terceiro, o qual desconhecia a situação. Salientou que o autor possuía conhecimento da procedência ilícita da motocicleta quando a adquiriu, segundo informado por outro militar. Mencionou que o inciso I do artigo 142 da Constituição do Estado de Minas Gerais impõe à PMMG a fiscalização do trânsito urbano e rodoviário, não restringido a atividade fiscalizatória a lugares sujeitos à administração militar. Ademais, acrescentou que a abordagem do autor em local não sujeito à administração militar não altera a imputação disciplinar questionada. Citou os artigos 2º da Constituição Federal, 11 do CEDM, 66 do Código de Processo Penal (CPP) e 935 do Código Civil, concluindo que um mesmo fato pode possuir reflexos no âmbito criminal, civil e administrativo, de forma independente. Quanto às alegações de flagrante preparado e incidência da prescrição penal, disse que as matérias fogem da competência administrativa da autoridade militar, sendo essas da competência do juízo criminal. Da mesma forma, disse que eventual imposição de penalidade ao autor relativa à multa de trânsito, quando operada a decadência, trata-se de esfera administrativa distinta da disciplinar, por conseguinte, não implicou dupla punição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Argumentou que a solução emanada pelo CPE se trata de opinião que pode ou não ser acatada pelo comandante-geral da PMMG (§1º, do art. 74, CEDM). Alegou que os incisos II e III do artigo 74 do CEDM possuem caráter decisório e se enquadram no conceito de ato administrativo. Citou o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República (CR) de 1988 e os artigos 59 e 60 do CEDM e afirmou que, “por ser despido de natureza decisória o parecer do Comandante do CPM, incabível a interposição de recurso hierárquico, pelo que não houve ofensa ao direito da ampla defesa do autor”. Afirmou ainda que os incisos II e III do artigo 64 do CEDM possuem indicação de alternatividade, e não de vinculação, na previsão de que o militar esteja fardado no momento fático. No tocante à redação dada pela Lei Estadual n. 22.504/2017 ao artigo 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002, com a inserção do parágrafo único ao referido dispositivo, disse que, ao seu entendimento, o dispositivo trouxe indicação de alternatividade, e não de vinculação, em relação à previsão de que o militar esteja fardado no momento fático. Aduziu que se trata de interpretação lógica, considerando que, ao contrário, estaria o legislador tratando de forma diferente os militares que trabalham fardados daqueles que, por questões específicas, são dispensados do uso da farda, como aqueles que atuam no serviço de inteligência, cedidos a órgãos civis ou mesmo os militares da reserva. Disse que não é razoável a interpretação literal de que a norma busca responsabilizar o militar que esteja nas situações de “folga” ou “em serviço” e, no pensamento inverso, eximir de responsabilidade o militar que esteja de férias ou licença, por exemplo. Afirmou que o autor, quando da abordagem, se mostrou na situação prevista no inciso III do parágrafo único do artigo 64 do CEDM. Ademais, asseverou que a análise valorativa das provas em face da situação fática é atribuição da autoridade administrativa, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição Federal. Acrescentou que ao juiz cabe analisar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos e se o procedimento administrativo atendeu aos ditames legais atinentes à matéria, assim como se os princípios constitucionais foram devidamente respeitados. Dessa forma, concluiu que as decisões punitiva e recursal foram alicerçadas na prova colhida, conforme o convencimento da autoridade, com base nos fatos, circunstâncias da acusação e prova coletada, em especial a testemunhal. Quanto à alegação de desproporcionalidade entre a sanção aplicada e o fato imputado, ressaltou que, ao contrário das penas não demissionárias, a demissão não admite dosimetria, mas tão somente decisão quanto a sua aplicação ou absolvição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesses termos, julgou improcedentes os pedidos do autor, e determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. O MM. juízo a quo negou provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pelo autor (Eventos 37, 44 e 46) A defesa interpôs recurso de apelação, reiterando os termos apresentados em sua peça inicial (evento 51). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação (Evento 58). Reiterou os termos trazidos em sua contestação e ressaltou que, diante da gravidade da conduta e afastada a possibilidade de qualquer sanção alternativa, é defeso ao Judiciário realizar o exame da proporcionalidade da pena de demissão, por ser a única reprimenda prevista para o caso. Nesse sentido, destacou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de não ser possível falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a única reprimenda prevista para a infração disciplinar praticada for a pena de demissão. Aduziu que, conforme entendimento jurisprudencial, a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief, todavia o autor, ora apelante, não logrou demonstrar o prejuízo ao exercício de sua ampla defesa. Com esses argumentos, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação (Evento 58). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre salientar que ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Ao Poder Judiciário compete, tão somente, a análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, é assente o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAD. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 6. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 67.473/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.) Partindo dessas premissas e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. Primeiro, refuto as alegadas nulidades subsidiadas em matéria estranha à competência dessa Justiça Militar. Como se sabe, é entendimento sedimentado nos tribunais superiores a independência das esferas cível, criminal e administrativa, sendo que uma mesma conduta pode ensejar responsabilidade criminal, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. [...] II – A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1244153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) Assim, como sobredito, compete, estritamente a este juízo, a apreciação quanto à regularidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo-lhe defeso a análise de mérito do ato administrativo disciplinar, bem como de questões relacionadas a esfera criminal (suposto crime de receptação, flagrante preparado), cível (usucapião) ou mesmo questões administrativas diversas da seara disciplinar militar (prescrição de multas de trânsito). Nesse sentido, confira-se: Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO À VISTA DE ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA FIRMADO. OFENSA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. INADMISSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] III – Ademais, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da independência das instâncias administrativa, cível e penal para fins de aplicação de penalidade. Precedente. [...] (STF - RE 1169564 AgR / SP - SÃO PAULO Relator(a): Min. NUNES MARQUES, 2ª Turma, Julgamento: 24/02/2021, Publicação: 02/03/2021) No caso em tela, temos que os fatos noticiados no PAD de Portaria 101.851/2019-PAD-SCPM/15ª RPM, que foi instaurado em desfavor do apelante, foram aflorados no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 103.732/2018, conforme se observa às págs. 95/98, DOC10, Evento 1 (autos de Primeira Instância). Extrai-se da solução do referido RIP que o comandante do Batalhão de Polícia de Guardas (BPGD) da PMMG, com fulcro no art. 120, inciso IV, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) (Resolução Conjunta 4220/2012) encaminhou os autos ao Comando de Policiamento Especializado, propondo a instauração de PAD, nos termos do art. 64, II, e do art. 13, II, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Desta feita, constaram na portaria inaugural do PAD as seguintes acusações: 1.1 Aflorou nos autos do RIP de Despacho n. 103.732-2018/BPGd, que o n. 149.818, Cb PM Mário César Souza da Silva Júnior, lotado no BPGd, adotou, em tese, conduta antiética incompatível com os valores e princípios ético-militares, consubstanciados no CEDM; 1.2 Consta dos autos que, em 05Fev2018, o CPU do BPGd, em patrulhamento pelo entorno da Cidade Administrativa, abordou o Cb PM Mário Júnior, ora acusado, na condução da Motocicleta Honda/ CB 300, placa GWH – 3660, a qual estava em situação irregular desde 2011, conforme REDS n. 2018-005362233-001, fls. 04/07; 1.2.1 Consta da peça investigativa que o acusado adquiriu a referida motocicleta em meados de 2011-2012, de militar do qual não recorda o nome, por valor inferior o do mercado. O acusado tinha total conhecimento da situação da motocicleta, que estava em nome de terceiro, com prestações atrasadas, bem como a impossibilidade de transferência de propriedade para o seu nome, além de infrações de trânsito que seriam contabilizadas de forma indevida no prontuário do verdadeiro proprietário, fls. 291/292. O militar ora investigado transitou com a motocicleta por aproximadamente seis (6) anos, contabilizando neste período treze (13) multas de trânsito; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 1.2.2 Pode-se abstrair também do presente, fls. 12/19, os Boletins de Ocorrência n. 2011-001667032-001 e 2016-020571999-001, os quais constam reclamação do suposto proprietário da motocicleta, que tem recebido cobranças relativas ao veículo, sem contudo conhecer a existência deste, inclusive seu foi negativado junto aos órgãos de crédito em virtude da suposta aquisição do veículo. 1.3 Abstraindo-se os aspectos penais os quais devem ficar a cargo do juízo competente, constata-se que a conduta imputada ao militar, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da corporação. 1.4 Nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III do CEDM, deve ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63, do CEDM (Evento 1 – DOC15, págs. 57/59). Registre-se que o conteúdo supramencionado foi extraído da decisão do comandante-geral da PMMG, uma vez que a defesa do apelante não trouxe aos autos eletrônicos a cópia integral do PAD, inclusive, de sua peça inaugural. Entretanto, apesar da incompletude e da desordenada instrução trazida pela defesa, é possível concluir que houve o regular processamento do PAD, com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O apelante e seu advogado foram notificados para apresentar defesa prévia, com base nos seguintes termos: Nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, e em observância a alínea “c” do inciso VIII do art. 70 CEDM, que asseguram o amplo direito de defesa e o exercício ao contraditório e, considerando que conforme os documentos em anexo, o militar supramencionado cometeu em tese, atos que comprometem a honra pessoal e o decoro da classe, por ter sido, em data de 05/02/2018, na cidade de Belo Horizonte, abordado pelo CPU do BPGd, no entorno da Cidade Administrativa, na condução da Motocicleta Honda/CB 300, placa GWH-3660, a qual estava em situação irregular desde 2011, conforme REDS 2018-005362233-001, conforme teor constante na portaria de convocação do PAD que segue anexa, estando, assim, incurso no inciso III do art. 13 c/c art. 64, inciso II, Parágrafo Único, inciso III, do CEDM, passo os documentos juntados, que compõem a peça acusatória para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis apresente facultativamente, a defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 prévia, com argumentos e provas pertinentes, podendo, inclusive, apresentar suas testemunhas, até o limite de 05 (cinco). (Evento 1 – DOC11, pág. 55 – autos da Primeira Instância). Grifei O apelante apresentou defesa prévia, alegando em síntese que a conduta a ele atribuída não tem amparo na norma interna; que a motocicleta não tem queixa de furto e roubo; que a sua conduta não pode ser considerada transgressão disciplinar, conforme ICCP/BM n. 01/2014; que a conduta a ele atribuída, qual seja, conduzir motocicleta em situação irregular, não ultrapassa mera infração administrativa de trânsito, a qual não fere a honra pessoal e o decoro da classe (DOC11, págs. 63/65, DOC12, págs. 02/08). Foram inquiridas as testemunhas de acusação (1º Sargento PM Webster Rodrigues de Oliveira, 2º Sargento PM Welber Chaves Pereira de Sousa, 2º Sargento PM Vilmar Alves Costa e Soldado PM Carlos Alexandre Corrêa Gurgel) e de defesa (2º Sargento PM Anderson Soares Marques, 2º Sargento PM Nilton César de Oliveira e Cabo PM Deluck Alves Amaral), todas com a participação do acusado e de seu defensor (Evento 1 – DOC12, págs. 32/36, págs. 52/55; DOC13, págs. 45/46, págs. 65/68, págs. 95/97). O apelante contou com a assistência de seu advogado no interrogatório (Evento 1 – DOC13, págs. 97/99) e apresentou alegações finais de defesa, consoante se depreende no Evento 1 – DOC14, págs. 39/75. A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) apresentou parecer detalhado, rechaçando as teses defensivas e manifestando-se pela aplicação da sanção de demissão do acusado das fileiras da Corporação (Evento 1 – DOC14, págs. 93/100 e DOC15, págs. 01/10). No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC15, págs.19/31). A autoridade convocante concordou com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU, propondo a aplicação da sanção de demissão, e determinou o encaminhamento dos autos ao comandante-geral da PMMG, para decisão (Evento 1 - DOC15, págs. 35/46). Por fim, o comandante-geral da PMMG decidiu pela aplicação da sanção demissionária ao apelante, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: 1.13.1 Preliminarmente Razões de defesa Contrarrazões de defesa [...] [...] 2. Suscitou o defensor a resposta referente à pergunta de qual conduta praticada pelo acusado 2. Para configurar grave escândalo basta que a conduta praticada pelo acusado saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 deu causa à grave escândalo que comprometeu a sua honra pessoal e o decoro da classe? o §3º do art. 5º da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01, de 03/02/2014, que estabelece padronização sobre as atividade administrativas e disciplinares no âmbito da PMMG e do CBMMG (ICCPM/BM): O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia. (grifo nosso) Ficou comprovado que houve repercussão negativa dos fatos junto ao público interno, haja vista que policiais militares tomaram conhecimento dos fatos envolvendo o acusado, conforme depoimentos constantes nos autos Às folhas 359/361, 369/369v, 370/370v, 408/408v e 409/409v. O graduado ouvido às folhas 359/361, depôs que no dia do fato houve grande repercussão, haja vista que um militar da Unidade foi abordado pelo CPU com uma “moto tumulto”, esclarecendo que esta expressão foi dita pelo próprio acusado, a qual, no entendimento do depoente, trata-se de motocicleta adquirida com documentação fraudulenta. O graduado inquirido às folhas 369/369v, depôs que no dia do fato tomou conhecimento da ocorrência envolvendo o acusado, não ficando sabendo da divulgação do fato extramuros. O graduado arrolado às folhas 370/370v, depôs que após o fato não ouviu comentários a respeito do ocorrido, apenas foi perguntado por alguns sobre que estava ocorrendo, sendo informado que estava apreendendo o veículo do acusado. O graduado ouvido 408/408v, testemunha de defesa, depôs que ficou sabendo dos fatos que ensejaram a portaria do PAD através do grupo de whatsapp ou de um graduado. O graduado inquirido às folhas 409/409v, testemunha de defesa, depôs que houve repercussão negativa do fato no âmbito da Unidade. Assim sendo, ficou comprovado que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 houve repercussão negativa dos fatos, nos termos já especificados. Registra-se que a conduta praticada pelo acusado que causou grande escândalo foi a de haver sido, no dia 05/02/2018, abordado pelo CPU na condução de uma motocicleta (placa GWH 3660) em situação irregular desde 2012, ou seja, por aproximadamente 6 (seis) anos, período este demasiadamente longo, sem comprovar origem lícita de sua aquisição, E, ainda, a pessoa que constava como proprietária da motocicleta, Leonardo Gomes (folhas 27), afirmou nunca ter adquirido citada motocicleta, conforme Boletins de ocorrência (BO) às folhas 19 e 20/22, acrescido do fato de que este recebeu inúmeras multas de trânsito, registradas no seu prontuário (CNH), no período em que a moto estava na posse do acusado, folhas 28/41, e, ainda, teve seu nome incluído em órgãos de restrição a créditos folhas 89v/90, pelo fato de a moto ser financiada e estar indevidamente no seu nome, o que foi, inclusive, objeto de ações judiciais, cujas sentenças julgaram procedentes os pedidos de Leonardo Gomes, conforme folhas 81/51, 1555/218 e225/278. Ante o exposto, não há duvidas de que a conduta adotada pelo acusado foi ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, bem como causou grave escândalo, amoldando-se ao art. 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM. 5. Havendo o entendimento de que o fato de o acusado ter adquirido a moto sabendo da dificuldade de transferi-la para seu nome é ato ofensivo ao decoro da classe, deve-se entender que pelo art. 508, do MAPPA, ocorreu a prescrição punitiva pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos; 5. Não procede essa alegação, pois apesar de a conduta irregular do acusado ter iniciado em 2011/2012, ela não se exauriu naquele momento, tendo continuado em que o militar foi abordado pelo CPU. Assim sendo, considerando que a abordagem ao acusado ocorreu no dia 05/02/2018, e até o presente momento não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, conclui-se que a Administração encontra-se amparada para aplicação de sanção disciplinar ao acusado dentro do prazo legal; 1.13.2 Mérito Razões de defesa Contrarrazões de defesa 1. A administração quer qualificar a conduta do acusado como infringente de regras que atentam contra a honra pessoal e o decoro da classe, porém não se debruçou em apurar os fatos e indicar quais 1. Alegação de que a Administração Pública Militar não se debruçou em apurar os fatos, limitando-se a citar que o acusado adquiriu um bem e por valor inferior ao de mercado e com pendencias financeiras e administrativa, para afirmar que houve ofensa à honra pessoal e ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 os elementos da conduta a qualificam, tendo se limitado a citar que adquirir um bem por valor inferior ao de mercado e com pendências financeiras e administrativas é suficiente para tal; que o acusado citou que adquiriu o bem onerosamente, sabendo que havia pendências documentais e também financeiras, o que não quer dizer que ele sabia que se tratava de produto de crime, o que sequer ficou comprovado; que as pendências financeiras justificaram a desproporção do preço pago pelo acusado e o valor de mercado do bem; que a negociação não era ilegal; que não havia qualquer gravame que inviabilizasse a transferência do bem (roubo/furto/ processo judicial, etc.); que a conduta do acusado está sendo analisada presumindo-se má-fé; que esta deve ser provada, não podendo ser presumida; decoro da classe não procede. Conforme já exposto no item 3. – contrarrazões de defesa, da presente análise, a conduta do acusado foi bem mais acintosa aos preceitos morais e legais, que uma simples infração de trânsito (contrariando a tese da defesa), o que se percebe nas declarações do próprio acusado e demais provas trazidas aos autos, nos termos que serão elencados. Declarou o acusado, às folhas 424/425, que adquiriu a moto de um militar que não se recorda o nome; que o viu apenas por duas vezes; que um amigo do Batalhão ROTAM foi quem intermediou a venda, sendo ele o Cb Warley Pereira da Silva; que durante a abordagem (dia 05/02/2018), apresentou o documento da moto e disse ao Sgt Wébster que tinha ciência de que se fosse abordado, a moto seria apreendida e não teria como recuperá-la, pois estava com a documentação atrasada; que quando adquiriu a moto, ela estava regular para transferência, sem impedimentos, contudo, teria que localizar o proprietário para regularizar a venda da moto; que não recebeu do vendedor a orientação de como localizar o proprietário da moto; que adquiriu o veículo ciente de que teria que localizar o proprietário para transferência; que o declarante possui outra moto da mesma marca e modelo da que foi apreendida; que não estranhou o valor da moto, pois havia o dificultador de ter que localizar o antigo proprietário da moto para regularizar a documentação que não sabia que a moto tinha multa; que tem consciência de que as multas que viessem a ter na moto iriam para o proprietário, correndo o risco de prejudicá-lo, inclusive, podendo causar a perda da CNH; que assumiu o risco de continuar transitando com a moto de forma irregular, pois entendia que se tratava apenas de infração de trânsito; que acredita que o valor da moro abaixo do mercado era devido o declarante ficar responsável por localizar o proprietário; que não estranhou o fato de ter que localizar o proprietário, mesmo que sem maiores informações, apenas com o nome deste no documento, pois a moto não possuía nenhum impedimento; que adquiriu a moto e 2012 e acredita que o CB Warley Pereira da Silva, militar que intermediou a venda do veículo, faleceu em 2014. Restou comprovado nos relatos do acusado que ele assumiu o risco de ser responsabilizado por qualquer irregularidade advinda da aquisição da motocicleta em voga, pois admitiu claramente que comprou o veículo de terceira pessoa (um policial militar que não sabe de quem se tratam cuja intermediação foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 feita por outro policial militar que já faleceu, ou seja, não conseguiu comprovar a forma lícita com que adquiriu o veículo). De igual forma, afirmou o acusado que comprou a moto sabendo que teria que localizado o real proprietário, mesmo sem lhe ter sido repassado maiores informações a respeito, e, ainda, que pagou pelo veículo valor abaixo do praticado no mercado, ou seja, havia fortes indícios de se tratar de aquisição inidônea. Destaca-se que tais condutas são totalmente incompatíveis e inadmissíveis com a sua condição de policial militar, haja vista receber durante o curso de formação, ministrado pela Polícia Militar, orientações contrárias a tais procedimentos. Soma-se a isso, o fato de que o acusado confessou que adquiriu a moto no ano de 2012, folha 424v, sendo que a abordagem que deu origem à portaria do processo ocorreu em 2018, conforme BO anexado às folhas 08/11, comprovando que ele (acusado) transitou por aproximadamente 06 (seis) anos de forma irregular com a motocicleta em questão, sem se preocupar em transferir o veículo para o seu nome e regularizar a documentação; fato esse agravado da situação de que, durante todo esse período veio a cometer várias infrações de trânsito (na sua maioria por transitar em velocidade superior à permitida pela via e avançar sinal vermelho ), folhas 28/41, as quais foram contabilizadas no prontuário (CNH, com risco de perda da carteira, folha 21) do suposto proprietário (Leonardo Gomes, folha 27), o qual registrou ocorrências devido a cobranças indevidas do financiamento da motocicleta placa GWH 3660 (que estava na posse do acusado), ocasiões em que informou que nunca efetivou a compra de tal veículo, conforme Resumo do Evento registrado em 12/09/2016, folha 19, e BO de 20/09/2016, folhas 20/22. Constatou-se que tal fato foi, inclusive, objeto de ação judicial promovida por Leonardo Gomes, uma vez que seu nome foi inscrito em órgão de restrição a crédito, por suposta inadimplência, folhas 89v/90, pelo fato de a moto estar indevidamente no seu nome, conforme cópias dos processos Às folhas 81/151, 155/218 e 225/278, cujas sentenças, anexadas respectivamente, às folhas 109/116, 176/177v e 273v, julgaram procedentes todos os pedidos feitos por Leonardo Gomes, o qual foi ressarcido por danos morais. A comprovação de que a pessoa que constava como eventual proprietário da motocicleta (Leonardo Gomes, folha 27), registrou em documentos oficiais que nunca adquiriu mencionado veículo, folhas 19/22, faz prova cabal de que a conduta do acusado não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 se limitou a uma simples infração de trânsito, e sim de que ele estava na posse de uma motocicleta com indícios evidentes de procedência ilegal, caracterizado pelo fato de que no documento do veículo constava dado que não correspondia à verdade, no que diz respeito ao nome do real proprietário, acrescido da própria narrativa do acusado408/408v e 409/409v, depuseram que o policial militar é referência de ética e honestidade, acrescentando que as atitudes do militar são julgadas com mais rigor pela sociedade, em relação a um civil. O acusado também depôs neste sentido ao declarar que o policial militar é exemplo de cumprimento das normas e legislações que regem o país, perante a sociedade, PA folha 424v. Destaca-se que apesar desta alegação do acusado, o que se verificou foi que ele deixou de assim proceder, quando optou por adotar a conduta descrita na portaria do processo. Verificou-se que as três testemunhas de defesa, ouvidas às folhas 408/408v, 409/409v e 423/423v, elogiaram a conduta profissional do acusado, no sentido de ser proativo, voluntário, disciplinado e que presta bons serviços. Ante a tudo que foi exposto anteriormente, não restam dúvidas quanto à total procedência da acusação imputada ao acusado, cuja gravidade demonstrou ter sido ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, nos termos do art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos do CEDM. 2. (...) Não procede a alegação da defesa de que não há nada nos autos que demonstre que a conduta do acusado causou grave escândalo, pois as provas já expostas no item 1.13.1 - preliminarmente, subitem 2. – contrarrazões de defesa, da presente análise, demonstraram o contrário. De igual maneira, não procede a argumentação da defesa de que “sequer há que se falar em transgressão disciplinar”, haja vista que as provas especificadas de forma pormenorizada no 1.12.2 – mérito, subitem 1. – contrarrazões de defesa, da presente análise, comprovaram que a conduta adotada pelo acusado se amoldou ao art. 13, inciso III, do CEDM; Nesse contexto e, ao contrário do que alegou a defesa, percebe-se que o ato de sanção disciplinar restou devidamente motivado, tendo a autoridade administrativa determinado o enquadramento disciplinar e a punição correspondente com base em robusto caderno probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Da mesma forma, não há que se falar em violação da ampla defesa em razão da falta de oportunidade de interposição de recurso após a solução do Comandante de Policiamento Especializado (CPE), notadamente porque a autoridade convocante profere um parecer que tem caráter consultivo, opinativo, e não vinculante, à vista do que dispõe o artigo 74, §1º, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), verbis: Art. 74 – CEDM Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: I - recomendando sanar irregularidades, renovar o processo ou realizar diligências complementares; II - determinando o arquivamento do processo, se considerar improcedente a acusação; III - aplicando, agravando, atenuando ou anulando sanção disciplinar, na esfera de sua competência; IV - remetendo o processo à Justiça Militar ou ao Ministério Público, se constituir infração penal a ação do acusado; V - opinando, se cabível, pela reforma disciplinar compulsória; VI - opinando pela demissão. § 1º - Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-Geral para decisão. [...] Dessa forma, considerando que a solução apresentada pela autoridade convocante é despida de caráter decisório, incabível é a interposição de recurso hierárquico, uma vez que não houve ofensa ao direito da ampla defesa. Quanto à alegação da defesa de que o apelante estava fora do horário de serviço e a paisana, não enquadrando se a sua conduta no previsto pelo artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM, melhor sorte não assiste à defesa. Adiro aos fundamentos manifestados pelo juízo a quo quanto à matéria, que a seguir transcrevo: [...] o dispositivo trouxe indicação de alternatividade, e não de vinculação, na previsão de que o militar esteja fardado no momento fático. Trata-se de interpretação lógica, posto que do contrário a se pensar, estaria o legislador tratando de forma diferente os militares que trabalham fardados daqueles que, por questões específicas, são dispensados do uso da farda, como aqueles que atuam no serviço de inteligência, cedidos a órgãos civis ou mesmo os militares da reserva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Razoável não se mostra crer que os militares dispensados do uso da farda e, somente por isto, não estejam sujeitos na situação configuradora da prática de ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe e, por conseguinte, isentos de responsabilização disciplinar. Na mesma esteira, não se mostra razoável a interpretação literal de que a norma busca responsabilizar o militar que esteja nas situações de “folga” ou “em serviço” e, no pensamento inverso, eximir de responsabilidade o militar que esteja de férias ou licença, a exemplo. Isto posto, o melhor entendimento para a configuração do militar que esteja de “folga”, para o fim do dispositivo em comento, é se considerar todo aquele que não está em serviço. No caso do Autor, quando da abordagem, caracterizada se mostrou a situação do inciso III do parágrafo único do artigo 64 da Lei Estadual nº 14.310/2002. Ademais, observa-se que não procede a alegação de ausência de proporcionalidade ou razoabilidade no caso em tela. Primeiro, porque o PAD é o meio destinado a dar parecer sobre a capacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade, nas Instituições Militares Estaduais (IMEs), tendo como princípio o contraditório e a ampla defesa (art. 325, MAPPA). Ao contrário das penas não demissionárias, a demissão não admite dosimetria, mas somente a decisão quanto à permanência ou não do militar nas IMEs, em face do cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, comprovada através de regular PAD (art. 13, III, e art. 64, II, ambos do CEDM). Na mesma esteira, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificado, em regular procedimento administrativo, que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão, a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Nesse sentido: [...] 2. A demissão é ato administrativo vinculado, por isso que, enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), tal como se deu na espécie, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 (MS n. 26.557/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.) 6. Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Na mesma linha: AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2018; AgInt nos EDcl no RMS 50.926/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; EDcl no REsp 1.283.877/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014. 7. Mandado de Segurança denegado. 8. Agravo Interno prejudicado. (MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 17/12/2021.) Por essas razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 e agosto de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator